Tribunal: CARF
Processo: 10380.006946/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.006946/2008-71
ACÓRDÃO
2402-012.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORNECEDORA TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
INFRAÇÃO
A
DISPOSITIVO
LEGAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
(OU
APRESENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI) DE DOCUMENTOS E
LIVROS
OBRIGATÓRIOS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas (CFL
38).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006946/2008-71
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/FOR, consubstanciada no Acórdão 08-16.121 (p. 32), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.106.575-5 (p. 03), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei,
combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado peio Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL 38).
De acordo com a Autoridade Administrativa Fiscal (p. 15), tem-se que a empresa
deixou de apresentar à fiscalização, apesar de intimada mais de uma vez, través do Termo de Início
de Ação Fiscal, datado de 01/0212008, e dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos datados de 21/0212008, 13/0312008 e 12/0512008, os livros contábeis Diário e
Razão ou os Livros Caixa e de Registro de Inventário, referentes ao exercício de 2004, o que
constitui uma infração ao artigo 33,§ 2o da Lei 8.212/91.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 21), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006946/2008-71
3
- nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa, em função
da falta de descriminação clara dos fatos que motivaram a infração, tendo em vista a ausência de
relatório fiscal;
- insubsistência da multa aplicada, tendo em vista que a Contribuinte, por ser
optante pela tributação com base no lucro presumido, estava dispensada de elaborar os livros
Diário e Razão;
- correção da falta; e
- relevação da multa aplicada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 08-16.121 (p. 32), conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, devidamente
solicitados em termo próprio, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n.°
8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 42), reiterando, em síntese, as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 05/02/2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência fiscal (Resolução no
2402-000.818, p. 54) para que a Unidade de Origem, em síntese, prestasse informações acerca de
eventual parcelamento do crédito tributário objeto do presente PAF.
Na sequência, foi emitida a Informação Fiscal de p. 79, em relação à qual,
devidamente cientificada (inclusive em observância à Resolução no 2402-001.269, p. 93), a
Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006946/2008-71
4
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta de apresentação
de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou os apresentou sem
observância das formalidades legais exigidas, no período em evidência, incorrendo na prática da
infração capitulada no artigo 33, parágrafos 2° e 3o, da Lei n° 8.212/91, combinado com os artigos
232 e 233, parágrafo único do RPS (CFL 38).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa, em função
da falta de descriminação clara dos fatos que motivaram a infração, tendo em vista a ausência de
relatório fiscal;
- insubsistência da multa aplicada, tendo em vista que a Contribuinte, por ser
optante pela tributação com base no lucro presumido, estava dispensada de elaborar os livros
Diário e Razão;
- correção da falta; e
- relevação da multa aplicada.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
O Auditor realizou intimações para apresentação de documentos entre os quais
Livro Diário, Livro Razão Livro Caixa e Registro de Inventário, conforme pode-se
notar nas cópias dos Termo de Intimação para Apresentação de Documentos —
TIAD, fis. 09/10 com prova de recebimento em 13/01/08 e 12/05/08.
Portanto, a empresa foi devidamente intimada a apresentar os livros contábeis,
Diário e Razão ou Caixa e Registro de Inventário.
Não há que se falar em ausência de relatório fiscal da infração, os documentos de
fls.13/14, são o Relatório Fiscal da Infração e o Relatório de Aplicação da Multa,
que de maneira clara e concisa relatam a infração praticada pela defendente,
nada havendo o que se reparar, pois que restam comprovadas a ocorrência do
fato gerador e a identidade e adequação da matéria fática com o tipo legal.
Todas as empresas, em face do novo Código Comercial, Lei n° 10.406, de
10/01/2002, Capítulo IV do Título IV, especialmente em seus artigos 1.179 e
1.180, estão obrigadas à escrituração contábil, o que se faz com a elaboração do
Livro Diário.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006946/2008-71
5
Ocorre que, em algumas situações, tais como para as empresas inscritas no
SIMPLES e as tributadas com base no lucro presumido, o fisco federal pode
desobrigá-las da apresentação do livro Diário, desde que, por sua opção,
mantenha a escrituração do livro Caixa.
Assim é o disposto no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05 199, em seu artigo 225, § 16, II:
(...)
Ou seja, a escrituração contábil completa é a regra, mesmo que a empresa opte
pela tributação com base no lucro presumido. Excepcionalmente, para esta, o
fisco aceita somente a escrituração do Livro Caixa e do Livro Registro de
Inventário, desde que com os devidos registros financeiros e bancários
pertinentes e que mantenha todos os documentos e demais papéis que serviram
de base para os lançamentos.
A constatação de ser a empresa tributada com base no lucro presumido, como é o
caso da autuada. não permite à fiscalização o poder de exigir a apresentação de
Livro Caixa, o qual não tem o caráter de obrigatoriedade.
Isto posto, a exigência fiscal recaiu sobre a apresentação dos Livros Diário e Razão
ou os Livros Caixa e de Registro de Inventário. A empresa pode eximir-se desta
obrigação, por sua opção, apresentando o Livro Caixa e o Livro de Registro de
Inventário dentro dos requisitos e demais disposições já vistas.
Acerca da eventual correção da falta, esta não ocorreu, pois a apresentação do
Livro Caixa deveria ter sido feita na forma tradicional e acompanhada do Livro de
Registro de Inventário, que também não ocorreu.
(...)
Considero prescindível a realização de perícia por não ter sido demonstrada pela
defendente, plausibilidade nos motivos que a justifique, fato este corroborado,
inclusive, pela ausência da formulação de quesitos e da qualificação do perito.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação à nulidade no âmbito do processo administrativo
tributário federal, cabe esclarecer que este é regulado por legislação específica, no caso o Decreto
no 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59.
No presente caso, observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, e permitem a constatação de
que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram narrados com clareza e coerência, e que
todas as formalidades essenciais relacionadas à lavratura do Auto foram atendidas.
Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos que a Contribuinte foi regularmente
cientificada do lançamento fiscal, tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a
sua defesa.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006946/2008-71
6
Diante da manifestação da Contribuinte de que não foi observado o contraditório,
cumpre esclarecer que a primeira fase do procedimento administrativo fiscal, instrutória e
preparatória do lançamento, é de exclusiva condução da autoridade administrativa fiscal, não se
lhe aplicando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Princípios estes que estão
consagrados no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Conforme se constata do dispositivo constitucional em questão, a garantia é
concedida aos litigantes. No que tange ao lançamento, não é aplicável na fase preparatória, pois o
procedimento administrativo constitui mera medida preparatória do lançamento, composta pela
apuração e análise fiscal dos fatos e, se for o caso, formalização do crédito tributário. Após este
momento é que surge a prerrogativa aos contribuintes do contraditório e da ampla defesa, na
forma da lei, por meio de impugnação, conforme estabelecem os arts. 14 e 15 do Decreto no
70.235, de 1972.
Da mesma forma, se o contribuinte é intimado a apresentar documento ou
esclarecimento e a intimação, por qualquer vício ou circunstância, resulta infrutífera, nenhuma
consequência traz para o lançamento, porque ainda não teria iniciado a fase contenciosa do
procedimento. A primeira fase do procedimento é a oficiosa e de atuação exclusiva da autoridade
tributária, que busca obter elementos visando a demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência. O destinatário desses elementos de convencimento é
o contribuinte, que pode reconhecer o seu débito, recolhendo-o, ou o julgador administrativo, no
caso de ser apresentada impugnação ao lançamento.
A fase processual, a contenciosa da relação fisco-contribuinte, somente se inicia
com a apresentação de impugnação tempestiva do lançamento e se caracteriza pelo conflito de
interesses submetido à Administração. Para a solução desse conflito, aplicam-se as garantias
constitucionais da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No
caso em exame, a ciência ao auto de infração foi válida e a Contribuinte exerceu plenamente seu
direito de defesa por meio da entrega tempestiva da impugnação.
Convém ressaltar que o contraditório se traduz na faculdade da parte de manifestar
sua posição sobre fatos ou documentos trazidos pela outra parte. É o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e contra eles se manifestar.
A impugnação apresentada atesta que a Autuada teve pleno conhecimento da
infração que lhe foi imputada, devidamente descrita e capitulada no lançamento fiscal e que
exerceu plenamente o seu direito de defesa, por meio de apresentação de impugnação com
alegações e teses jurídicas.
Conclui-se, portanto, que no curso da ação fiscal não há falar em direito de defesa e
de contraditório, uma vez que a fase processual da relação fisco-contribuinte se inicia com a
impugnação tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972) e se caracteriza
pelo conflito de interesses submetido à Administração.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006946/2008-71
7
Da leitura do Auto de Infração e seus anexos (notoriamente aqueles constantes às
p.p. 15 e 16), e dos devidos demonstrativos de apuração que fazem parte do lançamento fiscal,
verifica-se a descrição dos motivos de fato e de direito caracterizadores da infração apontada pela
autoridade fiscal, com o correspondente enquadramento legal, viabilizando, assim, o pleno
conhecimento da lide.
Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente
válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena observância
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo a
Contribuinte nesta ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o auto de infração. Portanto,
não devem ser acatadas as alegações de nulidade do lançamento fiscal.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que este Colegiado, na
sessão de julgamento realizada em 05/02/2020, converteu o julgamento do presente processo
administrativo em diligência fiscal (Resolução no 2402-000.818, p. 54) para que a Unidade de
Origem, em síntese, prestasse informações acerca de eventual parcelamento do crédito tributário
objeto do presente PAF.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 79, por meio
da qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
Nos eventos do DEBCAD no 371065755, às e-fls. 64/65, há informação de que o
débito foi incluído no parcelamento Lei no 11.941/2009, em 20/05/2011. Porém,
observamos que em 10/05/2012 foi processado o evento Encaminhamento do
Recurso Aguardando Expedição do Acórdão com data retroativa a 03/03/2010.
Recordemos que a prestação de informações para consolidação do parcelamento
Lei no 11.941/2009, para as empresas que declararam DIPJ exercício 2010 Lucro
Presumido, que é o caso desta empresa, e-fls. 78, ocorreu no período de 7 a 30 de
junho de 2011, conforme preceitua o art. 1o, inciso IV, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 02 de 03 de fevereiro/2011.
Como podemos verificar às e-fls. 60, o pedido de parcelamento Lei no
112.941/2009 RFB-PREV-ART. 1o foi cancelado pela não apresentação de
informações de consolidação, conforme § 3o do art. 15 da Portaria conjunta
PGFN/RFB no 6, de 2009.
Assim, como o parcelamento não foi consolidado, não ocorreu a desistência do
recurso previsto no §3o, do art. 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/2011.
Esclarecemos que como os sistemas da RFB disponibilizaram aos contribuintes, no
período da consolidação do parcelamento Lei no 11.941/2009 e suas reaberturas,
a possibilidade de selecionar débitos em discussão administrativa
impugnação/recurso, este fato ficou registrado no sistema como incluído
parcelamento especial e/ou incluído parcelamento a consolidar, às e-fls.64/65.
7. Informamos que não localizamos nenhum protocolo de pedido de desistência
de impugnação ou recurso administrativos referente ao presente processo.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006946/2008-71
8
Como se vê, a Contribuinte chegou a incluir o crédito tributário no parcelamento da
Lei no 11.941/2009. Contudo, como não houve a consolidação dos débitos por parte da
Contribuinte, o pedido de parcelamento foi cancelado.
Neste particular, destaque-se que, ainda que o pedido de parcelamento tenha sido
cancelado (por razões não conhecidas, ressalte-se), fato é que a Contribuinte, de forma livre,
expressa e espontânea, chegou a incluir o débito aqui discutido naquela modalidade especial de
pagamento, demonstrando, assim, a sua falta de interesse em prosseguir com o presente
contencioso administrativo (ainda que não tenha sido formalizado, de forma expressa, pedido de
desistência de impugnação ou recurso administrativos referente ao presente processo, conforme
constatado pelo preposto fiscal diligente.
Neste espeque, em face de tudo o quanto exposto no presente voto, impõe-se a
manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos, com os
acréscimos acima registrados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 114
DF CARF MF
Original